Tribunal: TCU
Processo: 028.116/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a concessão das rodovias federais BR-381/MG, entre as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares, e BR-262/MG/ES, entre as cidades de João Monlevade e Viana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de concessão, de segmentos rodoviários da BR-381 e da BR-262, localizados nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, pelo período de 30 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. ajuste os percentuais do Fator D para desconto de reequilíbrio de tarifa, de forma que reflitam os estudos elaborados, em observância ao art. 18, incisos II e VII, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. preveja critérios objetivos para qualificação econômica das empresas proponentes, de forma a comprovar situação financeira compatível com as obrigações a serem assumidas, e inclua tais exigências no edital, em observância aos arts. 18, inciso V, e 27, § 1o, inciso I, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. insira na cláusula 22.6 do Contrato, que trata Fluxo de Caixa Marginal, previsão de que as obrigações incluídas no escopo da concessão via FCM devem atender aos parâmetros de desempenho de estruturas ou serviços equivalentes previstos no PER e que eventuais descumprimentos podem ensejar a aplicação de índice negativo de FCM na fórmula de reequilíbrio da tarifa, a ser apurado no caso concreto, conforme regulamentação da Agência; 9.1.4. adote medidas efetivas, especialmente as discriminadas a seguir , para que os documentos e pareceres elaborados pelo OAC para serem utilizados nas tomadas de decisão acerca do cumprimento das obrigações da concessionária, sejam validados pelo órgão técnico do poder concedente, que não deverá estar vinculado às conclusões do OAC e responderá solidariamente por eventuais irregularidades, em atendimento ao disposto no art. 67 c/c o art. 124, da Lei 8.666/1993; no art. 37 da CF/88; nos art. 24, incisos VII e VIII, e 26, inciso VII, inciso VII, da Lei 10.233/2001; nos art. 6o, 25, § 2o, 29 e 30, parágrafo único da Lei 8.987/1995; 9.1.4.1 suprima a denominação "independente"; 9.1.4.2. preveja ampla transparência aos pareceres emitidos pelo OAC, oportunizando às associações de usuários das rodovias concedidas apresentarem contestações, dentro de prazo preestabelecido, de maneira a facilitar o acesso às informações relevantes e fortalecer o controle social na concessão rodoviária; 9.1.4.3. estabeleça com clareza as condições de habilitação para atuação como OAC, atentando para o princípio da isonomia e para a obediência a normas de compliance ; 9.1.4.4. preveja expressamente que eventual comprovação de conluio para atuação fraudulenta do OAC importará em sanções administrativas para a concessionária e para o Organismo, além das possíveis cominações cíveis e penais no âmbito judicial e da comunicação obrigatória à entidade credenciadora. 9.1.5. insira previsão de estimativa dos custos referentes à restauração, manutenção e operação, ao proceder à avaliação da vantajosidade econômica de eventuais contornos urbanos alternativos, nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995, realizando os ajustes necessários na Cláusula 8.6 do Contrato; 9.1.6. mantida a decisão no sentido da isenção de tarifa para as motocicletas, promova os necessários ajustes no EVTEA da BR-381/MG e BR-262/MG/ES e nos demais documentos que integram o projeto; 9.1.7. explicite que veículos enquadrados como ambulâncias estão isentos de pagamento de tarifa de pedágio, em atenção ao art. 5o, inciso IV, do Decreto 9.287/2018 c/c o art. 8o do Decreto 94.002/1987, realizando o ajuste na Cláusula 18.2.5 do Contrato - Tabela de Multiplicadores de Tarifa (Categoria 12); 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à ANTT que, previamente à publicação do Edital referente à concessão da BR-381/MG e BR-262/MG/ES, analise a conveniência e a oportunidade de estabelecer limitação temporal do 21o ano da vigência do contrato para fins de decisão acerca da eventual duplicação da BR 262/MG e correspondente inclusão da obra no escopo da presente concessão, realizando os ajustes necessários na Cláusula 8.5 do contrato; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Infraestrutura que, em conjunto com o Ministério da Economia, analisem a conveniência e a oportunidade de se prever, nas peças orçamentárias federais, recursos compatíveis com as atribuições fiscalizatórias da Agência Nacional de Transporte Terrestre, adotando como parâmetros a extensão da malha viária federal concedida e o volume de recursos arrecadados mediante verba de fiscalização prevista em contratos de concessão; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, a seu critério de conveniência e oportunidade, estabeleça tratativas necessárias para estender para toda a malha rodoviária federal concedida a isenção tarifária para usuários de motocicletas, de forma a uniformizar a cobrança de tarifas dessa categoria de usuários; 9.5. fixar o prazo de 30 dias para que a ANTT comunique a este Tribunal as medidas adotadas em relação às determinações e às recomendações deste Acórdão; 9.6. dar ciência sobre o presente Acórdão à ANTT, ao Ministério da Infraestrutura e à EPL, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.